Tribunal: TJMT
Processo: 1006714-52.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006714-52.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), L. B. P. - CPF: 097.452.641-05 (EMBARGADO), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), BRUNA VALERIA POLIZER - CPF: 010.675.501-35 (EMBARGADO), BRUNA VALERIA POLIZER - CPF: 010.675.501-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006714-52.2023.8.11.0007 – COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT

EMBARGANTE:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

L. B. P., representado por BRUNA VALERIA POLIZER

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO – DANO MATERIAL – REEMBOLSO NOS LIMITES DA TABELA – SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

4. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006714-52.2023.8.11.0007 – COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT

EMBARGANTE:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:
L. B. P., representado por BRUNA VALERIA POLIZER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
opõe recurso de embargos de declaração (ID 251593655), objetivando prequestionar e sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID 249795662, proferido no
Recurso de Apelação Cível,
que deu parcial provimento ao recurso, reformando em parte a sentença, para determinar que o reembolso do dano material suportado pela parte autora observe a previsão contratual acerca da coparticipação e cláusula de reembolso pela tabela, bem como afastar a condenação em danos morais.

Em suma, a parte embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso, enfrentando a matéria que trata no artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/98, eis que o medicamento de imunoterapia não possui cobertura contratual por se tratar de uso domiciliar.

Ao final, prequestiona a matéria, requerendo o conhecimento e o provimento do recurso.

Recurso tempestivo (ID 251576677).

Sem contrarrazões, conforme ID 253713169.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006714-52.2023.8.11.0007 – COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT

EMBARGANTE:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:
L. B. P., representado por BRUNA VALERIA POLIZER

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar algum tipo de defeito a ser sanado, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Vejamos um fragmento do voto condutor do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
in verbis
:

“[...] Visto isso, depreende-se do ID 226135688, que a médica Iracy Alvares – pediatra, solicitou com urgência tratamento de fisioterapia respiratória em 15/12/2022, autorizado pelo plano de saúde, conforme se extrai do ID 226135688, p.2, sendo informado que: “as sessões serão em particular e o pagamento será realizado por esta Operadora, posteriormente será cobrado em fatura a coparticipação contratual do vosso plano, caso possua.”

Ademais, depreende-se do Relatório Médico de ID 226135688, p.3, que a parte autora foi atendida em consulta de emergência, sendo internado em caráter de urgência, de acordo com prontuário de internação juntado no ID 226135688, p.6.

Além disso, consta no ID 226135690, p.6, Declaração da Dra. Leticiane Munhoz – Alergista e Imunologista, comunicando que
a imunoterapia é o único tipo de tratamento que modifica o curso natural da doença alérgica e, caso o paciente, ora apelado, não realize o tratamento corre o risco de piora da doença atópica, sendo este tratamento negado pela apelante
– ID 226135698.

Além disso,
a Resolução do Conselho Federal de Medicina no 1794 de 12 de junho de 2006 reconhece o tratamento de imunoterapia alérgeno-específica e faz a correta distinção com as vacinas anti-infecciosas, de modo que não há que se confundir ambas, como sugeriu a apelante
.

A propósito: [...]”
(ID 249795662, p.8) (g.n.)

In casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato os aludidos vícios sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025